Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CRECHES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido para transferência de aluno entre creches da rede pública de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há previsão legal que assegure ao aluno a transferência entre creches da rede pública de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aluno matriculado em creche vinculada à Coordenação Regional de Ensino (CRE) localizada na área de sua residência não tem a prerrogativa legal de transferir a sua matrícula para outra creche.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Não há previsão legal para a transferência entre creches da rede pública de ensino”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 208, IV e 227; Lei no 8.069/1990, arts. 53, V e 54, IV; Lei no 9.394/1996, arts. 29 e 30, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 548/STF.